Tribunal: TJSP
Processo: 2047749-47.2021.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Criminal / Fato Atípico
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Pedido de afastamento da determinação de juntada, aos autos de origem, do comprovante de pagamento da taxa de mandato – Artigo 48 da Lei Estadual no 10.394/1970 – Impossibilidade – Norma que prevê penalidade ao servidor em caso de descumprimento – Ausência de ofensa a direito líquido e certo – SEGURANÇA DENEGADA.